Tribunal: TJSP
Processo: 2238291-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas - Alegação de constrangimento ilegal decorrente da conversão da prisão em flagrante em preventiva - Sentença condenatória já proferida, sendo vedado o direito de recorrer em liberdade, com fundamentos próprios – Prisão a título diverso do impugnado – Ordem denegada.